Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. JURISDIÇÃO ESTATAL MANTIDA. COBRANÇA. REAJUSTE PELO ICC/DF. LEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por empresa de engenharia contra consumidora, visando ao pagamento de reajuste contratual previsto em índice de construção civil. Sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento na existência de cláusula compromissória de arbitragem. Recurso da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da cláusula compromissória no contrato da lide e a (i)legalidade da cobrança de reajuste pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF com base em termo aditivo firmado pela associação de moradores.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão somente tem validade se atender aos requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/1996, o que não se verificou no caso.
4. Não há contrato direto entre a autora e a ré com cláusula de arbitragem assinada especificamente por esta. Incompetência da via arbitral e nulidade da sentença por error in procedendo. Preliminar acolhida.
5. Aplicação da teoria da causa madura. Reajuste pelo ICC/DF previsto em aditivo contratual firmado pela associação representativa, sendo prática aceita na construção civil e medida de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6. A consumidora aderiu à associação e ao contrato firmado por esta, legitimando o repasse das condições pactuadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido em parte. Sentença anulada. Aplicada a teoria da causa madura para julgar procedente em parte o pedido inicial.Tese de julgamento: “1. A cláusula compromissória inserida em contrato de adesão apenas tem validade se atendidos os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem. 2. É legal a cobrança de reajuste do valor do empreendimento pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF quando previsto contratualmente como forma de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.307/96, art. 4o, § 2o; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1975058, 0702533-52.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;

Acórdão 1948839, 0702539-59.2024.8.07.0009, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.